Tribunal: STF
Processo: Rcl 93511
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Processo 0010021-40.2018.5.18.0014), que teria negado vigência ao Enunciado da Súmula Vinculante 10.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“Cuida-se originariamente de reclamação trabalhista tombada sob o nº TST - RRAg - 10021-40.2018.5.18.0014, cuja pretensão autoral foi integralmente rejeitada pelo Juízo de 1º grau, nos seguintes termos: 
[…]
Em sede de Recurso Ordinário, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT 18) conheceu do recurso da parte autora e a ele deu parcial provimento, para reconhecer à reclamante, quando da sua readmissão no serviço público em razão de anistia, o direito de receber os reajustes salariais de ordem geral e promoções concedidos aos empregados da categoria que não foram dispensados.
[...]
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
Interpostos Recursos de Revista por ambas as partes, aos quais o e. TRT-18 negou seguimento, sobreveio a interposição de Agravos de Instrumento pelos recorrentes. 
No âmbito do TST, por decisão monocrática, o Ministro Relator negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Goiás e deu parcial provimento ao respectivo recurso da parte autora, para reconhecer-lhe o direito diferenças salariais decorrentes do pagamento da 7ª e 8ª horas como extra, como se infere dos seguintes trechos da decisão monocrática:
[…]
Na hipótese do processo TST - RRAg - 10021-40.2018.5.18.0014, embora o acórdão do colendo Tribunal Regional do Trabalho da 18º região nada tenha mencionado acerca da inconstitucionalidade dos arts. 2º, caput, e 5º da Lei Estadual 17.916/2012 c/c arts. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei Estadual 15.664/2006, deixou de observar sua incidência na hipótese dos autos, violando, assim, a Súmula Vinculante nº 10, sob o fundamento de inobservância ao texto constitucional. 
In casu, a questão debatida era concernente à necessidade de ser readequado o salário-hora dos ex-empregados da CAIXEGO, os quais, até a liquidação da empresa, desempenhavam atribuições inerentes à categoria dos bancários, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, passando, após a anistia promovida pela Lei Estadual 17.916/2012, a laborar com carga horária de 40 (quarenta) horas por semana. 
Conforme assevera o reclamante, a jurisprudência do TST consolidou-se no sentido de que deve haver uma manutenção do salário-hora dos empregados que retornaram ao serviço público mediante anistia, sob pena de haver redução salarial. 
Ocorre que sobredita jurisprudência do TST foi edificada com base em uma interpretação conferida por aquela Corte às Leis Federais 8.878/1994 – que concedeu anistia a servidores públicos civis e empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem como aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sob controle da União que, no período compreendido entre 16/3/1990 e 30/9/1992, foram dispensados, despedidos, demitidos ou exonerados – e 11.907/2009 – que regulamentou a jornada de trabalho dos referidos agentes públicos em 40 horas semanais. 
Por sua vez, a anistia, no âmbito do Estado de Goiás, foi concedida pela Lei Estadual 17.916/2012, com efeitos funcionais advindos da Lei Estadual 15.664/2006.
Embora as legislações federal e estadual, em linhas gerais, tratem do mesmo instituto – anistia legal e readmissão de ex-empregados públicos –, há importantes pontos de divergência que as distanciam de forma significativa.
[…]
Pelo que se observa, diferentemente do que ocorreu no âmbito federal, aos ex-empregados da CAIXEGO não foi garantido o retorno ao “cargo ou emprego anteriormente ocupado”, tampouco àquele “resultante da respectiva transformação”. No Estado de Goiás, eles foram inseridos em uma carreira diversa, pertencente ao chamado quadro transitório de empregos públicos da AGANP, criado em 2006, anos antes da publicação da Lei Estadual 17.916/2012. 
[...]
Ocorre que, a despeito de todo o distinguishing acima exposto, através da decisão proferido nos autos de nº TST - RRAg - 10021-40.2018.5.18.0014, o Colendo Tribunal Regional do Trabalho da 18º região ao afastar a incidência do art. 2º, caput, da Lei Estadual 17.916/2012 c/c art. 7º, caput e § 3º, II, da Lei Estadual 15.664/2006, contrariou o comando emanado da Súmula Vinculante nº 10 do STF.
[…]
Além disso, as manifestações do Estado de Goiás no âmbito do TST trouxeram tópicos específicos alertando sobre a necessidade de se proceder a uma abordagem mais ampla, sendo imprescindível promover-se um embate entre as legislações federal e estadual que regem a matéria, especialmente como decorrência do que fora decidido no IRDR nº 0010943-21.2021.5.18.0000 (DOC. 04).
Contudo, apesar de todo o esforço do Estado de Goiás para que, em sendo o caso, o TST apresentasse as razões pelas quais entende pelo afastamento da legislação estadual, a Corte manteve-se silente, em clara violação à Súmula Vinculante nº 10.” 

Ao final, no mérito, requer “requer seja julgado procedente o pedido formulado na presente reclamação, confirmando a liminar concedida, cassando o acórdão impugnado em razão de sua nulidade absoluta, e, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente no feito”.

É o relatório. Decido.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”.
Essa é exatamente a hipótese dos autos.
A parte autora propôs, em 16/04/2026, a presente Reclamação na qual formulou o pedido acima descrito.
Ocorre que, em 01/12/2025, o ora Reclamante também ajuizou a RCL 88.207, por meio da qual visa o mesmo pedido, conforme se pode ver do seguinte trecho da petição inicial lá apresentada:

“seja julgado procedente o pedido formulado na presente reclamação, confirmando a liminar concedida, cassando o acórdão impugnado em razão de sua nulidade absoluta, e, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente no feito.”

Deste cenário, infere-se a tramitação simultânea de 02 (duas) ações com total identidade de partes (Estado de Goiás x Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região), de causa de pedir (alegada violação ao Enunciado da Súmula Vinculante 10) e, por fim, de objeto (pedido de cassação da decisão proferida no Processo 0010021-40.2018.5.18.0014).
Assim, a rigor, resta caracterizada a litispendência, o que autoriza a extinção da demanda nos termos do art. 337, § 3º, c/c o art. 485, V, ambos do CPC.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO RESOLVIDA A AÇÃO, sem julgamento de mérito.
Remeta-se os autos, imediatamente, à baixa.
Publique-se. 
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente